Tribunal: TJMT
Processo: 1037987-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037987-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (AGRAVADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CPF: 130.797.758-80 (AGRAVADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CPF: 056.485.681-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD
.

RECURSONÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024906-38.2025.8.11.0015, que reconheceu a essencialidade de bens móveis (máquinas e veículos agrícolas) alienados fiduciariamente em favor do banco e determinou sua permanência na posse dos devedores durante o período de blindagem legal (
stay

period
), nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à essencialidade dos bens móveis de capital utilizados pelos devedores; (
ii
) determinar se é possível a suspensão da restituição dos bens alienados fiduciariamente durante o período de
stay

period
da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 11.101/2005 autoriza a suspensão de atos de constrição de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação durante o
stay

period
, ainda que garantidos por alienação fiduciária, conforme o art. 49, § 3o.

A decisão agravada se baseia em prova técnica produzida nos autos principais, consistente em laudo pericial elaborado por perita de confiança do juízo, que realizou vistoria in loco nas propriedades rurais e atestou a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva, com análise individualizada e objetiva da essencialidade.

A alegação de genericidade do pedido das recuperandas e de imprecisão do laudo técnico não foi acompanhada de prova técnica em sentido contrário que pudesse desconstituir as conclusões periciais.

A manutenção dos bens na posse dos devedores durante o
stay

period
constitui medida temporária e não afasta, de forma definitiva, os direitos do credor fiduciário, tratando-se de providência que visa viabilizar a continuidade das operações empresariais e a preservação da função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da restituição de bens móveis alienados fiduciariamente é admissível durante o período de
stay

period
da recuperação judicial, desde que demonstrada, por prova técnica idônea, a sua essencialidade para a manutenção das atividades da empresa.

Laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo, com vistoria in loco e análise individualizada dos bens, é meio hábil para comprovar a imprescindibilidade dos bens à atividade produtiva.

A permanência temporária dos bens com a recuperanda durante o
stay

period
não implica perda definitiva da garantia fiduciária, mas apenas restrição momentânea ao exercício do direito de propriedade do credor.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 6o, caput e § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1034411-98.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1037987-02.2025.8.11.0000
de decisão da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
que nos autos da Recuperação Judicial n.
1024906-38.2025.8.11.0015

reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis alienados
fiduciariamente
em favor do banco.

O
agravante alega
que
a
decisão agravada declarou genericamente a essencialidade de diversos bens móveis (máquinas e veículos agrícolas) vinculados a contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados com o Grupo Devedor.

Relata que
o
reconhecimento da essencialidade foi feito com base em documentos unilaterais, especialmente um laudo pericial considerado impreciso, que apenas apresentou fotografias estáticas sem atender aos critérios técnicos necessários.

Argumenta que
n
ão houve comprovação efetiva de que os bens estão na posse dos devedores nem de que são imprescindíveis à atividade agrícola do Grupo Recuperando.

Menciona que a
própria jurisprudência e doutrina exigem que a essencialidade seja analisada à luz de critérios objetivos, com estudo pormenorizado, visita técnica, análise do uso real do bem, impacto da sua retirada e existência de bens similares.

Diz que
a
decisão, portanto, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da boa-fé processual, uma vez que não permitiu manifestação do credor sobre o laudo técnico nem assegurou análise minuciosa da essencialidade.

Afirma que
f
oi destacado ainda que o pedido inicial das Recuperandas foi genérico, indicando todos os bens alienados fiduciariamente como essenciais, sem distinção ou justificativa concreta.

Cita
como exemplo a Cédula de Crédito Bancário no 3332457/23, que garantiu o financiamento de um trator John Deere 6190J, cuja essencialidade foi declarada sem a devida comprovação de sua utilização real na atividade.

Sustenta que

o
art. 49, §3o da Lei 11.101/05 prevê a possibilidade de o bem com garantia fiduciária ser mantido com o devedor se for considerado capital e essencial, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Diz
ainda que
o
direito de propriedade do credor fiduciário, protegido pelo art. 5o, XXII da Constituição Federal, não pode ser afastado sem fundamentação legal e técnica
e que o
reconhecimento precipitado da essencialidade compromete a segurança jurídica e pode configurar tentativa de blindagem patrimonial indevida por parte das Recuperandas.

Esclarece que
d
eve ser realizado novo laudo técnico, com visita in loco aos imóveis dos devedores, para verificação concreta do uso dos bens, sua localização geográfica, existência de equipamentos similares, análise do impacto da retirada e o tempo pelo qual o bem poderá ser considerado prescindível.

Informa que a
constatação da essencialidade precisa ser individualizada e pode variar ao longo do processo, exigindo reavaliação periódica.

Por fim, pede que seja revogada a decisão agravada para afastar a
essencialidade dos bens alienados fiduciariamente por falta de comprovação da imprescindibilidade deles para a atividade das Recuperandas.

Na contraminuta (Id
331354368
),
os agravados
defendem
a manutenção da decisão, sustentando que são produtores rurais e que os bens objeto da lide (tratores, colheitadeiras, pulverizadores) constituem bens de capital indispensáveis à atividade produtiva. Ressaltam que a essencialidade foi corroborada pelo laudo de constatação prévia realizado por perita de confiança do
j
uízo, que
verificou
in loco
a utilização dos maquinários na cadeia produtiva. Invocam a proteção do artigo 47 da LRF e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
no Id
341441859
pelo não provimento do Recurso
sob o fundamento de que
embora o crédito fiduciário não se sujeite à recuperação, a constrição de bens de capital essenciais deve ser suspensa. Destacou que a essencialidade foi atestada tecnicamente pelo laudo pericial, concluindo que a retirada dos bens inviabilizaria a atividade dos recuperandos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
Instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra Carlos Alberto
Lovezutte
,
Edenilce

de
Fátima Adorne
Lovezutt
e
e Murilo Antônio
Lovezutte
, com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira, permitindo a permanência dos bens na posse dos devedores durante o período de blindagem da recuperação judicial.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a
bens de capital essenciais
à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO) e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante sustenta que a decisão se baseou em alegações genéricas e documentos unilaterais. Entretanto,
o

juízo de origem
fundamentou sua convicção não apenas na petição inicial dos devedores, mas, primordialmente, no
Relatório de Perícia e Verificação Prévia
.

Conforme relatado na decisão agravada, a perita realizou vistoria
in loco
nas propriedades rurais dos agravados e constatou a existência física dos bens e, mais importante, sua efetiva utilização na cadeia produtiva
, concluindo que
“(...) os Requerentes demonstraram os bens atrelados à atividade rural15 que devem estar garantidos em sua posse durante o “
stay

period
”, ou ainda, enquanto durar a ação (...)”

e que
“
Em análise detida, esta perita apresenta indicação específica, objetiva e individualizada acerca da essencialidade dos bens relacionados, com especial destaque para os maquinários indispensáveis à continuidade da atividade produtiva
”
.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada foi proferida com base em conjunto probatório consistente constante dos autos principais, especialmente no relatório técnico, o qual, após a análise das atividades desenvolvidas pela recuperanda, manifestou-se de forma categórica quanto à essencialidade dos bens apreendidos, indicando que tais veículos e implementos são imprescindíveis à continuidade das operações empresariais.

Ademais, o agravante não conseguiu demonstrar que os bens são supérfluos ou que sua substituição seria viável sem acarretar ônus excessivo ao caixa da recuperanda. A mera alegação de que existem "outros bens" ou de que o laudo é "impreciso", desacompanhada de contraprova técnica substancial, não é suficiente para desconstituir a conclusão do perito judicial que visitou a planta produtiva.

Cumpre destacar,que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária,
restrita ao período de suspensão das
execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.
Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da recuperação judicial da empresa Ômega Transportes Rodoviários Ltda., que reconheceu a essencialidade de 192 bens móveis, mantendo-os na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária está devidamente fundamentada com base em relatório técnico individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 autoriza a manutenção provisória de bens essenciais à atividade empresarial na posse da recuperanda durante o
stay

period
, mesmo quando gravados com alienação fiduciária, em conformidade com os
arts
. 6o, caput, e 49, § 3o.

O administrador judicial elaborou relatório técnico detalhado e individualizado sobre os bens, com descrição fotográfica, identificação, análise de produtividade e demonstração da relevância operacional, atestando sua essencialidade à atividade econômica da empresa.

A jurisprudência do STJ autoriza a restrição temporária ao direito de retomada do bem pelo credor fiduciário quando comprovada sua essencialidade à empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está amparada por laudo técnico idôneo e parecer favorável do administrador judicial, além de estar em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

A manutenção da posse dos bens pela recuperanda é medida provisória e não implica em perda do direito de propriedade do credor, que poderá ser exercido após o período de suspensão, conforme § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária”.
(N.U 1034411-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens móveis descritos e impediu sua retirada da posse dos recuperandos durante
o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026